Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
AGRAVADO(s):
ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA
REPRESENTANTE:
NORMA ARGES OLIVA
TERCEIRO INTERESSADO:
KARINA SALOME OLIVA
TERCEIRO INTERESSADO:
RAFAEL OLIVA LOPES
TERCEIRO INTERESSADO:
BRUNA OLIVA FERRARI
TERCEIRO INTERESSADO:
MARIAH ARGES OLIVA FERRARI
TERCEIRO INTERESSADO:
RUBIA REGINA OLIVA LOPES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto por CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A contra a decisão proferida na Ação Cautelar Incidental de Arresto de Bens c/c Pedido de tutela de evidência e urgência no 1002457-86.2021.8.11.0028 movida pelo ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA, representado pela viúva meeira NORMA ARGES OLIVA, a qual, além de declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro da comarca da Capital, deferiu o arresto dos bens da agravante que se encontram na fazenda de propriedade do agravado, até o valor de R$5.481.072,80.
Narra a agravante que o agravado manejou o pleito cautelar alegando que, na condição de titular das Permissões de Lavra de Garimpeira PLG DNPM 867.305/2008 e PLG DNPM 866.885/2008, firmou em 14.08.2018 com a agravante um Contrato de Prestação de Serviços para processar material “in situ”, “rabo de bicas” e pilhas de rejeitos no Sistema de Concentração Mineral, para a extração de ouro, mas que, embora as atividades extrativas tenham se iniciado em janeiro de 2020, somente parte do valor ajustado pelo negócio foi pago, sendo que a dívida da recorrente teria ultrapassado o valor de R$1.496.184,48.
Relata que de acordo com a inicial, a Sra NORMA, viúva meeira e representante do espólio agravado teve que voltar ao imóvel que, supostamente, estava sendo depredado, inclusive com o sumiço de vários itens e a retirada de maquinários e peças do local da mineração pela agravante, com o nítido intuito de fraudar o credor, razão pela qual o agravado manejou o pedido cautelar pleiteando arresto de bens da agravante que estariam na propriedade do agravado, bem como o arresto de outros bens do patrimônio da agravante via sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INJOJUD, até o valor de R$5.841.072,80, a fim de resguardar o pagamento das obrigações contratuais, o que foi, em parte, deferido pela decisão ora agravada.
Inconformada, registra que o contrato havido entre as partes possui cláusula compromissória, fixando a Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC como a competente para o conhecimento de qualquer litígio entre as partes
Suscita que, de acordo como o caput e parágrafo único doart.22-A da Lei n. 9.037/96, embora compete inicialmente ao Judiciário conhecer e decidir tutelas de urgência – tanto de natureza antecipatória, quanto de natureza cautelar – tal competência somente prevalecerá se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver a distribuição do procedimento arbitral.
Assevera que, no entanto, o requerimento de arbitragem foi devidamente protocolizado perante a CAMEC/MT em 10.09.2021, inclusive com pedido de tutela de urgência – que foi indeferido pelo árbitro titular, Dr. Romildo Oliveira da Silva, em 22.09.2021.
Aduz que, de acordo com a norma do art.22-B da Lei n. 9.037/96, (i) instituída a arbitragem após a manifestação do judiciário, os árbitros poderão ratificar, modificar ou revogar a tutela de urgência concedida judicialmente; ou (ii) se já instituída previamente, a tutela de urgência deverá ser requerida diretamente ao árbitro, sendo certo que, se há preliminar de incompetência da CAMEC/MT, conforme regimento interno, as matérias de tal requerimento são conhecidas e julgadas pelo Árbitro Provisório, posto que, por se tratar de matéria pré-arbitral, aplicáveis as normas pré-arbitrais do Regulamento da Câmara Arbitral.
Anota que, no caso, além de já ter sido instaurado o procedimento arbitral, houve conhecimento das matérias iniciais, mormente pelo princípio da competência-competência, de maneira que a decisão agravada foi proferida por juízo incompetente, merecendo destaque a má-fé do agravado em não informar ao juízo de origem a preexistência do procedimento arbitral, em que discutido o mesmo objeto, de maneira que a decisão agravada não produz nenhum efeito.
Sustenta que além da eleição da CAMEC/MT como órgão encarregado de dirimir qualquer controvérsia decorrente do mencionado contrato, ficou definido entre as partes, no referido contrato, que em caso de necessidade de se exercer o direito de ação perante o Poder Judiciário, exclusivamente para tutelas acautelatórias, o foro eleito seria o da comarca de Cuiabá, não havendo falar-se em nulidade de tal convenção – a qual observou todos os requisitos do art.104 do CC/2002 –, o que torna incompetente juízo de origem (foro da Comarca de Poconé).
Relata que, no mérito, o agravado teria alegado que a probabilidade do seu direito estaria caracterizada pela exceção do contrato não cumprido, enriquecimento sem causa e falta de boa-fé objetiva contratual, afirmando ainda que a agravante teria forjado um comprovante de depósito do procedimento arbitral de maneira a tumultuar o procedimento, impossibilitando o provimento arbitral.
Sustenta que, todavia, de acordo com o contrato, a agravante é que foi contratada pelo agravado para a prestação de um serviço, de modo que ao invés de pagar, ela tem, na verdade, a receber do agravado.
Argumenta que o procedimento originário não se trata de execução, tampouco o agravado pode ser considerado exequente, de maneira que não há o menor cabimento em constringir bens de propriedade da agravante –essenciais, inclusive, à execução do seu trabalho –, vez que a solução da controvérsia em questão demandará um longo caminho de discussões e provas a serem produzidas.
Propala que, na verdade, o agravado foi quem tumultuou o procedimento arbitral ao deixar de recolher previamente os honorários dos árbitros, dando, inclusive, ensejo à extinção não meritória do procedimento.
Salienta que, além disso, o agravado chegou a interpor Agravo de Instrumento (n. 1018797-92.2021.8.11.0000) perante este TJ/MT contra a decisão arbitral que indeferiu a cautelar no respectivo procedimento, o que, inclusive, foi considerada uma teratologia pelo árbitro designado à época.
Defende que, diversamente do alegado pelo agravado e acatado pelo juízo singular, não há nos autos nenhuma prova de que a agravante estivesse dissipando patrimônio mediante transferência/venda os bens de sua propriedade para terceiros, sendo certo que as fotos e os vídeos apresentados demonstram apenas a transferência dos bens da sede do agravado para outro local, já que o serviço na Fazenda Osiris estava paralisado.
Afirma que, de igual modo, em relação à arguição de que a agravante “possui diversos outros processos”, e “com o seu nome no registro de maus pagadores”, certo é que todos esses feitos ainda estão pendentes de julgamento e as citadas negativações encontram-se impugnadas judicialmente.
Argui, no mais, que serviços na planta de Poconé só foram encerrados por desídia do próprio agravado, que não apresentou a tempo e modo um conjunto válido de Licença Ambiental + Licença de Operação, impedindo o processamento mineral, levando, assim, a agravante a procurar novos interessados a fim de evitar que equipamentos de tão alto custo ficassem sem uso.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque a questão relativa à eleição de foro arbitral para dirimir as eventuais controvérsias havidas entre as partes não foi objeto da decisão agravada, de maneira que, em princípio, o seu enfrentamento desde logo por esse juízo ad quem, ainda mais nessa quadra processual, pode configurar supressão da instância.
Já em relação à eleição do foro da Capital para o exame de questões exclusivamente urgentes, ainda que se venha posteriormente ser reconhecida incompetência do juízo da comarca de Poconé, tal circunstância, por si só, não invalida desde logo a decisão posto que, nos termos do §4o do art.64 do CPC/15, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”
No respeitante à questão de fundo, o fato é que as circunstâncias que permeiam a avença são extremamente nebulosas e controversas visto que a arguição de descumprimento contratual por parte da agravante não é noviça, tendo sido, inclusive, discutida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027263-12.2020.8.11.0000.
Aliás, embora afirme agora que a frustração do negócio se deu pelo fato de o agravado não ter obtido as licenças necessárias, certo é que no mencionado agravo restou incontroverso que, por disposição contratual, a obtenção dessas licenças seria encargo assumido pela agravante.
Tanto o é que naqueles autos, a ora agravante opôs embargos de declaração suscitando que obtivera as Licenças de Operação – LO n. 317563/2018 e LO n. 323857/2021, emitidas pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústrias e Serviços – SIMUM atrelada à SEMA/MT autorizando a exploração da atividade objeto do contrato nas áreas das PLG 867.305/2008 e PLG 866.885/2018 respectivamente, esvaziando de parte do objeto recursal do citado agravo.
Assim, não há como conceder a liminar recursal, razão pela qual, a indefiro.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora